Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0728578-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: C. M. O. S. ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, o qual se declarou incompetente para apreciar as medidas protetivas de urgência postuladas por I.C.F.B. , nos termos dos arts. 70 e 78, II, “a” e “b”, ambos do Código de Processo Penal. Noticia que o d. juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica de Ceilândia deixou de avaliar o pleito da vítima porque não vislumbrou nenhuma infração penal praticada no Distrito Federal, razão pela qual declinou de sua competência para o Juizado de Tupaciguara/MG. Entretanto, esclarece que a ofendida mantinha a sua residência estabelecida em Ceilândia e, inclusive, no Juizado de Ceilândia, outrora, requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas e o ofensor delas fora intimado. Informa que o ofensor e vítima mantiveram relacionamento afetivo e que ele a forçou a se mudar com ele do Distrito Federal para o interior de Minas Gerais, inclusive tendo levado a filha dela, de 2 anos de idade, e que lá, mais uma vez, o seu ex-companheiro agrediu ela e a criança. Salienta que a vítima procurou uma delegacia no interior de Minas Gerais, no entanto, não lhe foi oferecida a possibilidade de medidas protetivas. Acrescenta que o genitor do agressor ajudou a ofendida a retornar ao Distrito Federal, todavia, ela tem medo que o ex- companheiro venha atrás dela. Sustenta que o requerimento cautelar de medidas protetivas tem por objetivo resguardar a mulher vítima de violência doméstica aonde ela estiver, as quais não possui natureza penal, mas sim cível, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento se mostra adequado. Por fim, destaca que, não obstante a decretação da prisão preventiva, no bojo do RESE no 0724579-04.2020.80.7.0000, não há informação acerca do cumprimento do mandado de prisão. Com tais argumentos, requer a concessão de tutela antecipada para que seja deferida à vítima as medidas protetivas de urgência pleiteadas nos autos no 0713975-72.2020.8.07.0003. No mérito, postula o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, definir a competência do o 1o Juizado de Violência Doméstica de Ceilândia, “por prevenção, associada à espontânea eleição de foro, para conhecer do presente pedido cautelar de Medidas Protetivas em razão dos fatos reportados”, bem como para “que este presente pedido cautelar de Medidas Protetivas corra em conjunto com a anterior MPU no 0706393-21.2020.8.07.0003”. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Consoante relatado, o agravante se insurge contra decisão proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia que declinou da competência para Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Tupaciguara, Minas Gerais/MG. Eis o seu inteiro teor: Cuida-se de pedido formulado pelo Ministério Público, em que busca a decretação da prisão preventiva do ofensor C. M.O. S., fundamentando tal pretensão no descumprimento de medidas protetivas de urgência. Sob o ponto de vista histórico, apurou-se que a vítima I. C. F. B. registrou a ocorrência policial 4034/2020-15aDP, em que relatou ter sido vítima dos crimes de ameaça e de lesão corporal, cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher pelo representado em 27/03/2020. Em 28/03/2020, o Juízo do Núcleo de Plantão Judiciário – NUPLA deferiu o pedido da ofendida e aplicou a C. as medidas protetivas de urgência consistentes em proibições de aproximação e de contato com a vítima, além de proibição de frequentar sua residência situada no endereço QNM 24, CONJUNTO P, CASA 13 – CEILÂNDIA/DF. Em 30/03/2020, este Juizado restringiu a eficácia temporal das medidas a 60 dias, a contar da intimação do ofensor, a qual se realizou em 13/05/2020 (ID 63017736). Nota-se ainda que a vítima foi intimada sobre a decisão exarada pelo NUPLA em 29/03/2020 (ID 61725567), em seu endereço QNP 24 CONJUNTO P-CASA 13 CEILÂNDIA SUL, mas não foi encontrada no mesmo local em 22/05/2020 para ser intimada da decisão que fixou o prazo de eficácia de tais medidas (ID 63791961), nem em 04/06/2020 (ID 64943013), tampouco em outro endereço, RUA 9, MÓDULO 20, CASA 27 - CONDOMÍNIO PRIVÊ LUCENA RORIZ (CEILÂNDIA), no dia 07/07/2020 (ID 67408583). Segundo apurações empreendidas pelo MP, que culminaram na certidão de ID 67815311, a mãe da vítima, Angelita Félix Dos Santos, esclareceu que “16.07.2020 (terça-feira), por volta das 19h, recebeu, no seu aplicativo whatsapp, áudios da sua filha (enviados pelo whatsapp do aparelho celular da madrasta de I. – número: 34 99795-7279, de quem a DECLARANTE não soube apontar o nome), dizendo que C.teria levado-a para um novo endereço, contra sua vontade e sob a ameaça de que, se ela não colaborasse com a mudança de residência, ele mataria sua mãe (a Declarante), seu irmão, A. DE TAL, depois ela e sua filha, de quem é padrasto ” . Esclareceu-se ainda que “a DECLARANTE nos remeteu mensagens via whatsapp, comunicando estar sua filha neste local: Laurindo Pereira Neves 120, bairro Tiradentes, Minas Gerais: “Eu consultei pelo site Google Maps, encontrei a casa. Ao menos, a casa em que acreditamos elas estarem” . Inicialmente, destaque-se, a título de preliminar, a ausência de competência deste Juizado para conhecer os pedidos deduzidos pelo MP. Segundo se extrai, a vítima estaria sendo mantida no município de Tupaciguara, Minas Gerais/MG, em contexto que indica possível descumprimento de medidas protetivas de urgência, de modo que o crime permanente de sequestro e cárcere privado poderia estar em curso naquela comarca. Chama a atenção, todavia, o fato de a vítima ter tido acesso a telefone para manter contato com a mãe, mas não ter acionado as autoridades policiais da cidade em que está, que tem meios para agir em tal situação com mais celeridade e efetividade, fundamento axiológico da regra de fixação de competência a que alude o art. 70 do CPP, já citado. De mais a mais, a narrativa fática que anima a representação afigura-se demasiadamente vaga, pois não há qualquer informação de como a vítima teria sido obrigada a sair dessa unidade federativa, nem como estaria sendo mantido presa em residência em outro Estado, de ordem que não é possível extrair com exatidão e mínimos contornos descritivos quais condutas típicas estariam sendo cometidos. Embora a palavra da vítima possua diferenciado relevo probatório, considerada a situação peculiar de violência doméstica, os pedidos deduzidos devem conter descrição adequada e encontrar sustentação em mínimos elementos de prova que permitam conhecer a prática das condutas, de modo a preservar a ordem pública adequadamente. Sendo assim, o que se tem é a possível prática de crimes graves em outro estado da federação, onde a vítima se encontra alegadamente sob violência psicológica e moral, tendo incidência, portanto, o teor do art. 70 do CPP, segundo o qual: “Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.” Não bastasse tal disposição, imperioso registrar que o fato de haver crimes anteriores cometidos nesta região administrativa, que deflagraram a apuração que ensejou a aplicação das medidas protetivas de urgência, não impõe prevenção deste Juízo para conhecer do pedido ora apreciado, pois que os crimes ora cometidos em outra comarca, pretensamente de caráter permanente, são mais graves e são em maior quantidade , atraindo a regra insculpida no art. 78, II, ‘a’ e ‘b’, abaixo transcrita: “Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: (Redação dada pela Lei no 263, de 23.2.1948) (...) Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria: (Redação dada pela Lei no 263, de 23.2.1948) a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave; (Redação dada pela Lei no 263, de 23.2.1948) b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade; (Redação dada pela Lei no 263, de 23.2.1948) c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos; (Redação dada pela Lei no 263, de 23.2.1948) ” Sobre o assunto, além das regras acerca de competência criminal, pondere-se que o art. 24-A da Lei no 11.340/2006, ao tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, não mencionou a existência de qualquer vinculação competencial, embora pudesse fazê-lo . Vejamos a redação do dispositivo: “Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018) Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018) § 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018) § 2o Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018) § 3o O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018) “Nesse ponto, a opção legislativa justifica-se em razão da necessidade de se conferir celeridade na tramitação dos feitos destinados à apuração de infrações penais ocorridas em contexto de violência doméstica contra a mulher, porquanto demonstra-se logicamente necessário que o fato consistente em descumprimento de medidas protetivas, que potencializa os riscos à vítima, seja analisado imediatamente, no local em que praticado , como previsto no art. 70 do CPP. O cenário analisado favorece a proteção à vítima de violência doméstica, pois sob a perspectiva procedimental e logística seria prejudicial que o magistrado, ao tomar conhecimento de descumprimento de medida protetiva em território de sua jurisdição, devesse submeter os novos pedidos, inclusive de prisão preventiva, ao juízo que deferiu medidas protetivas anteriores, em razão de alegada conexão probatória. Regra ou interpretação nesse sentido, além de não convergir aos valores que inspiraram a edição da Lei Maria da Penha e nem encontrar previsão legal expressa , tornará a adoção de medidas mais adequadas ao contexto familiar em conflito ainda mais lenta e, possivelmente, não atenderá ao que exigido em razão de cada caso, sendo cediço que os envolvidos nos processos criminais mudam de endereço com frequência, além de não serem raras as hipóteses em que as infrações penais ocorrem em mais de uma jurisdição. Portanto, a interpretação que sujeita o crime de descumprimento de medidas protetivas à competência do juízo que deferiu medidas anteriores gera, em verdade, insegurança jurídica e provoca inversão tumultuária no andamento dos processos, atrasando a adoção de medidas urgentes e, na prática, expondo as vítimas a consideráveis riscos por tempo relevante, por paralisar atuação mais próxima e rápida do órgão jurisdicional situado no mesmo local em que ocorreram os novos fatos. Com tais premissas, considerando a incompetência deste Juízo, com fundamento nos arts. 70 e 78, II, ‘a’ e ‘b’, ambos do CPP, DECLINO DA COMPETÊNCIA , devendo os autos ser remetidos, após intimação do MP , ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Tupaciguara, Minas Gerais/MG . Encaminhem-se cópia da representação e documentos que a acompanham, além de cópia integral dos autos das medidas protetivas de urgência. Intime-se. Prejudicado o pedido de medidas protetivas consistentes em proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário , de fornecimento de transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida e de acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar , sem prejuízo de sua reapreciação ante a superveniência de fatos novos. Por fim, a despeito do indeferimento do pedido de prisão, prorrogo a eficácia das medidas protetivas deferidas sob ID 60355929 , devendo-se observar os termos da Lei no 13.979/2020, c/c art. 5o da novel Lei no 14.022/2020, bem como Decreto Legislativo no 6, de 2020, sem prejuízo do que disposto no art. 19 da Lei no 11.340/2006. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO (ID 18534942, págs. 79/80). Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a impossibilidade de conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento. É cediço que a lei processual penal não prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias Com efeito, em regra, tais atos judiciais, no processo penal, são irrecorríveis, salvo as hipóteses previstas no artigo 581, dentre as quais, prevê o seu inciso II, expressamente o Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que concluir pela incompetência do juízo. Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...); II - que concluir pela incompetência do juízo; Verifica-se, portanto, que o recurso adequado para impugnar a decisão que afirma a incompetência do juízo é o recurso em sentido estrito. Noutro giro, convém destacar que resta evidente a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, previsto no art. 579, do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de erro grosseiro. Ademais, o aproveitamento do recurso impróprio somente seria possível se interposto no prazo do recurso cabível, o que não ocorreu no caso em tela. Isso porque o agravante teve ciência da decisão vergastada em 21/07/2020 (ID 18534942, pág. 81), contudo, o recurso de Agravo de Instrumento somente foi interposto no dia 11/08/2020 quando o último dia para a interposição do Recurso em Sentido Estrito seria no dia 27/07/2020. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se conhece do presente agravo de instrumento ante a manifesta a ausência de pressupostos objetivos recursais de cabimento, adequação e tempestividade. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR